Tribunal: TJPA
Processo: 0012032-53.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012032-53.2019.8.14.0051

APELANTE: EDUARDO DE SOUSA LEDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0012032-53.2019.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: EDUARDO DE SOUSA LEDA

REPRESENTANTE: DR. JOAO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB PA8186

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.

IN DUBIO PRO REO
.

CONJUNTO DA POSTULAÇÃO
. ART. 322, § 2º, DO CPC.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
. INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0012032-53.2019.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: EDUARDO DE SOUSA LEDA

REPRESENTANTE: DR. JOAO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB PA8186

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EDUARDO DE SOUSA LEDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém que, com base na decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo art. 121, §2º, VI, c/c, art. 14, II, ambos do Código Penal.

Consta da Denúncia, que no dia 27.08.2019 (recebida a em 23.10.2019 (Id. 16201456)), após discussão entre a ofendida e o Recorrente, a vítima Ângela Pinheiro dos Santos Amorim foi encontrada por Policiais Civis em decúbito dorsal e coberta de sangue, sendo constatado que havia sido atingida por um disparo de arma de fogo, entre outras lesões pelo corpo.

Restou apurado que a ofendida convivia maritalmente com o apelante há aproximadamente 5 anos, constando que tinham uma relação dos dois era conturbada, que esta sofria agressões físicas por parte do apelante.

O feito tramitou regularmente e, tendo o recorrente sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 16201776).

Inconformada, a defesa do apenado interpôs o presente Recurso de Apelação, durante julgamento em Plenário (Id. 16201779 – Pág. 4), pleiteando pela absolvição baseada em ausência de provas de autoria, evocando o princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP (Id. 16201800).

Constam
Contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 16201805).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 16643341).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A defesa aponta ausência de provas de autoria, pleiteando a absolvição do Recorrente, fundada no princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.

Em que pese o objeto do pedido (absolver o Recorrente) não constar no rol do art. 593 do CP
[1]
, a

interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boafé', aplicável a espécie.

O pedido é aquilo que se pretende obter com o manejo da demanda, exsurgindo da interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição e não somente do capítulo reservado para esse fim (STJ - AREsp: 1756442 SP 2020/0232398-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 08/02/2021).

Desta forma, observado o conteúdo do apelo, entendo que a Defesa requer a submissão do apelante a novo julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, vez que insuficientes as provas para alicerçar o provimento condenatório.

Fixadas tais premissas, razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[2]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados
os autos, nota-se haver versão na qual o ofensor foi o autor das agressões perpetradas contra a ofendida de forma qualificada, conforme se observa das provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.

A vítima ÂNGELA PINHEIRO DOS SANTOS AMORIM, relatou em plenário:

“que no dia dos fatos, teriam chegado em casa após uma festa; que o apelante falou que iria viajar; que ambos eram enciumados; que pegou a arma; que ele tentou tira-la dela, sendo atingida nesse momento, e após não se recorda mais; que no relacionamento havia muito ciúme das duas partes; que haviam agressões mútuas; que relatou as agressões para as tias “Dai e Dalila”; (...) que o apelante tinha arma; que trabalhava com madeira; que pegou a arma para ameaça-lo de ceifar a própria vida, caso ele não a levasse junto; que não tinha intenção de “se matar”; (...) que ficou em coma por aproximadamente um mês, restando como sequelas a perda do olho e um pouco da memória; (...)”

A informante DHAIANE XAVIER DE BRITO, tia da vítima, alegou perante o Júri que:

“era próxima da vítima, e a relação conjugal entre esta e o apelante era bastante conturbada, com muitas discussões; que moravam juntos há pouco tempo, mas a relação já havia um tempo; (...) que três dias antes dos fatos a vítima relatou a depoente que foi agredida pelo apelante; que ele andava armado, segundo ele, devido a profissão de madeireiro; (...) que os seguranças dele também andavam armado; (...) que quando passaram a morar juntos, a vítima sempre relatava as agressões; (...) que sempre aconselhava a vítima a terminar a relação, pelo modo como o apelante a tratava; (...) que a vítima nunca relatou sobre a narrativa de ter pegado a arma dele no dia dos fatos; (...) que das sequelas, relata que a vítima ficou com dificuldades na fala, no braço, ainda sofre desmaios, e problemas de esquecimento; (...)”

A testemunha, PAULO GENNARO DA PAZ DUARTE, Policial Civil, assim declarou:

“(...) que diligenciaram até o local para verificar a ocorrência, de início bateram na casa, mas ninguém os atendia, após as tentativas, entraram no local; no momento, depararam-se com a vítima jogada ao chão, despida, (...) cheia de sangue, e imaginaram que talvez estivesse morta, pois segundo informações, o fato teria ocorrido no sábado, e os Policiais a encontraram na terça-feira; (...) no momento da averiguação, a vítima se mexeu, e portanto, de imediato, acionaram o SAMU; (...)”

A testemunha, THIAGO MENDES DE SOUZA, Delegado da Policial Civil, assim declarou:

“(...) que no dia da ocorrência, receberam uma informação indicando o endereço de uma residência, onde, supostamente, haveria uma mulher que teria levado um tiro do companheiro; que diligenciaram até o local, observaram que a casa estava toda aberta, tomando cuidado para preservar o local do crime; (...) que no interior da casa, no quarto, ao ingressar, deparou-se com o corpo de uma mulher deitada e nua, em um colchonete, com a cabeça toda ensanguentada; (...) que de início, achou que ela estava morta, mas após escutar a voz dos Policiais, acredita que ela passou a se mexer, quando constataram que a vítima estava viva, e de imediato acionaram o SAMU; (...) que no decorrer das investigações, procedeu a oitiva dos familiares, os quais foram uníssonos em relatar que o companheiro da vítima, ora apelante, possuía histórico de extrema violência e era muito agressivo; (...) que passaram a traçar a vida do apelante, e as pessoas a quem chegavam, ninguém queria prestar depoimento como se ele fosse o exterminador do futuro (sic); (...) que ninguém queria colocar em depoimento por medo de perseguição e ameaça de morte; (...) que a hipótese de suicídio teria sido descartada, pela impossibilidade da própria vítima ter efetuado o disparo do local em que fora constatado, e que, posteriormente em perícia, o resultado para pólvora nas mãos da vítima foi negativo; (...) que notou em cômodos distintos do imóvel a tentativa de remoção das manchas de sangue; (...) que as lesões da mão da vítima indicavam a tentativa de defender-se, na direção do disparo; (...)”

Assim, não obstante a argumentação defensiva, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Desta forma, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Por fim, ressalto que a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal
[3]
.

Assim
, pelos fundamentos já dispostos
, CONHECO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

a)
ocorrer nulidade posterior à pronúncia
;

(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

b)
for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados
;

(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

c)
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
;

(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

(Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

(...)”

[2]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[3]
HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. "Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado" (STJ, REsp 1.521.239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017). 3. Ad argumentandum, vale referir que o Legislador Ordinário, ao editar a Lei n. 13.964/2019, acrescentou ao Código de Processo Penal o art. 3.º-A, segundo o qual "[o] processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação". Todavia, qualquer interpretação que determine a vinculação do Julgador ao pedido absolutório do Ministério Público com fundamento, por si só, nessa regra, não tem legitimidade jurídica, pois o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida no dia 22/10/2020 pelo Ministro LUIZ FUX, "na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305", suspendeu, "sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, [
] da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3ª-E, 3º-F, do Código de Processo Penal)". 4. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 623598 PR 2020/0292223-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

Belém, 08/01/2024